Tribunal: TJMT
Processo: 0001375-28.2020.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001375-28.2020.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REBECA RAYLEN DE SOUZA SANTOS SILVA - CPF: 063.731.061-60 (APELANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), ANTONIO TEODORIO DA CRUZ - CPF: 110.012.401-20 (VÍTIMA), CLEIDIANE FERNANDES SANTOS MACCIEL - CPF: 041.534.841-21 (ASSISTENTE), CAROLINA GREGORIO ABDO - CPF: 052.435.841-93 (ASSISTENTE), MARCIO MOREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), JAIME DA SILVA (ASSISTENTE), DURCILENE DE SARA SOUZA (ASSISTENTE), MAYTON LOPES DA SILVA - CPF: 061.965.831-23 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA LUIZA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 060.881.921-27 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO ANACLETO DO NASCIMENTO - CPF: 015.255.601-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS ALVES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), DUCILENE DE SARA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MAYTON LOPES DA SILVA - CPF: 061.965.831-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO – DELAÇÃO DOS CORRÉUS CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO – AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
EMENDATIO LIBELLI
(CPP, ART. 383) – FATOS DEVIDAMENTE CONTIDOS NA DENÚNCIA – CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA MANTIDA – RETIFICAÇÃO DA PENA BASILAR IMPOSTA AO ROUBO – INVIABILIDADE – DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL PARA APLICAÇÃO DA PENA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE INOMINADA – RÉ PRIMÁRIA E DE BONS ANTECEDENTES – DESCABIMENTO – DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DECORRENTE DA AGRAVANTE DO IDOSO – INOCORRÊNCIA – PENA PROVISÓRIA FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL – EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA – INATENDÍVEL – IMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA – REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – PENA DE MULTA QUE DEVE SER FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À SANÇÃO CORPORAL – DESCABIDA A DETERMINAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas se os elementos levantados durante a persecução penal, sobretudo as delações dos corréus, corroboradas pela prova testemunhal colhida em juízo, demonstram satisfatoriamente a autoria delitiva.

De acordo com o disposto na legislação processual penal, o julgador, sem modificar a descrição fática contida na peça acusatória, poderá atribuir capitulação delitiva diversa, porquanto o réu se defende dos fatos, de modo que deve ser mantida a causa especial de aumento de pena prevista no § 2o, do art. 244-B, do ECA, pois devidamente descrita na peça acusatória, inexistindo violação ao princípio da correlação.

O julgador não esteja vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, mas tem discricionariedade para a sua fixação e somente é possível a retificação se demonstrada a sua desproporcionalidade.

De acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a exasperação da pena provisória em razão da incidência de circunstância agravante em patamar equivalente a 1/6 da pena basilar se mostra razoável, mormente se não apontados fundamentos para que seja fixado em patamar diverso.

Os predicados pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não são capazes de atrair a atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, principalmente porque são fatores que não se afastam do que se espera de todo cidadão.

A pena de multa integra o preceito secundário dos crimes patrimoniais e deve ser aplicada cumulativamente à reprimenda corporal, possuindo, portanto, imposição obrigatória.

A quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta e a condição econômica do réu será considerada somente na delimitação do valor unitário dos dias-multa.

Inviável a fixação de regime prisional diverso do fechado se a reprimenda imposta na sentença é estabelecida em patamar superior a 8 anos (CP, 33, § 2o, alínea ‘a’).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rebeca Raylen de Souza Santos Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n.

0001375-28.2020.8.11.0010, que a condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso I e II e § 2o-A, inciso I) e corrupção de menores majorado (ECA, art. 244-B, § 2o).

Nas suas razões recursais, a defesa postula a absolvição por falta de provas da autoria, haja vista as incongruências existentes nos depoimentos das testemunhas. Subsidiariamente, requer a exclusão da causa especial de aumento de pena prevista no art. 244-B, § 2o, do ECA, por ofensa ao princípio da congruência. Além disso, pugna pelo afastamento da valoração negativa da culpabilidade e redução da pena basilar do crime de roubo, pelo reconhecimento da atenuante inominada em razão da primariedade e pela exclusão ou redução da pena de multa. Por fim, prequestionou os artigos pertinentes para fim de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores (Id. 158308189).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 161109307).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 166085670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 7 de abril de 2020, por volta das 21h20min, na residência situada na rua São Sebastião, na cidade de Jaciara/MT, juntamente com Matheus Alves dos Santos, Genivaldo Anacleto do Nascimento, Ana Luiza dos Santos Souza e com os adolescentes M.L.S. e D.S.S., agindo em coautoria e unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, a acusada
Rebeca Raylen de Souza Santos Silva
subtraiu para si e para outrem uma caminhonete Chevrolet/S-10 LTZ DD2, placa OBN-7838, uma TV Toshiba 32’, uma TV Toshiba 48’, uma corrente de ouro e uma chave de veículo Fiat 147, de propriedade de Antônio Teodoro da Cruz.

A peça acusatória narra ainda que, na mesma data e local, em coautoria com
Matheus Alves dos Santos, Genivaldo Anacleto do Nascimento e Ana Luiza dos Santos Souza
,
a acusada
Rebeca Raylen de Souza Santos Silva
corrompeu os adolescentes
M.L.S. e D.S.S., com eles praticando a infração penal acima descrita.

Em suma, a denúncia relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...) Restou apurado que os denunciados e os adolescentes planejaram assaltar a casa de
Antônio
.

Ana
intermediou um programa da vítima com Ducilene e este a levou para sua casa.

Em seguida,
Matheus
e Mayton entraram pela porta da sala armados e anunciaram o assalto, ocasião em que subtraíram dinheiro, as chaves da caminhonete, uma corrente, celular e dois televisores.

Após, os assaltantes planejavam trancar a vítima no quarto, contudo perceberam que uma viatura da polícia estava fazendo rondas no bairro e resolveram fugir com os bens subtraídos.

No boletim de ocorrência consta que
Genilson
ficou responsável pelo resgate dos executores do roubo, bem como escondeu a caminhonete a 10 KM da cidade de Santa Elvira e a arma de fogo no quintal de sua casa (fl. 16).

Consta, ainda, que Ducilene esqueceu a bolsa com os documentos pessoais na casa da vítima e junto com as informações repassadas por ela foi possível encontrar a residência de
Ana
onde todos os envolvidos na empreitada criminosa estavam reunidos.

Na casa, foram encontrados a corrente e chave da caminhonete da vítima e todos foram presos/apreendidos em flagrante delito/ato infracional.

Rebeca
foi apontada como a articuladora do crime e sua residência utilizada como ponto de encontro da ação e após o crime foragiu.

Em interrogatório,
Genivaldo
negou participação no roubo.

Ana
disse que contou para
Rebeca
, Mayton e Ducilene que
Antônio
era rico e eles combinaram de praticar o roubo, mas não teve nenhuma participação.

Por sua vez,
Matheus
confessou a prática do crime, contudo nega o envolvimento de
Ana
e
Genivaldo
. (...)
”

(Id. 155819125, pp. 3-4).

Diante desses fatos, a acusada Rebeca foi denunciada e, após a instrução processual, condenada como incursa nas penas dos crimes
de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal), e de corrupção de menores (art. 244-B, § 2o, do ECA), por duas vezes,
razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
15 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão
, no
regime inicial fechado
,

e o pagamento de 400 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada,
a defesa
insurgiu-se perante esta Corte revisora, pugnando pela
absolvição
da acusada Rebeca
, ao argumento de que
não há provas seguras acerca da sua participação no crime
, já que ela não foi reconhecida pela vítima e os corréus não confirmaram em juízo que ela tenha de qualquer forma concorrido para a prática delitiva, destacando ainda a existência de incongruências nos relatos dos policiais.

Da detida análise dos autos, verifico que a
acusada Rebeca
não foi interrogada na fase inquisitiva, posto que, após a prisão dos corréus, não foi localizada pela Polícia Civil, o que, inclusive, justificou a decretação da sua prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal. Na etapa judicial, a acusada permaneceu em silêncio (Id.

156213767).

Ouvido em juízo, o ofendido
Antônio Teodoro da Cruz
confirmou que a corré Ana Luiza intermediou um encontro sexual entre ele e a adolescente Ducilene, irmã da acusada Rebeca, que posteriormente constatou ser apenas um pretexto para facilitar o roubo. Disse que não conhece Rebeca e que não sabe se o local onde todos os suspeitos foram presos é a sua residência ou se ela teve efetiva participação no crime (mídia de Id.

156212332).

Na fase inquisitiva, a informante
Ana Luiza Santos Souza
, embora tenha negado a participação no crime, disse que ouviu “
REBECA, Mayme e Ducilene comentando que iriam fazer o corre na residência de ANTONIO
” (Id. 156213699, p. 55). Em juízo, disse apenas que morava juntamente com Rebeca no local onde todos foram presos e que não sabe se a apelante está envolvida com o crime. Ressaltou que não sabe quem cometeu o roubo e admitiu que conhecia a vítima (Id.

156213767).

O codenunciado
Matheus Alves dos Santos
afirmou na fase inquisitiva que foi convidado por Mayme, suposto namorado da acusada Rebeca, para participar de um delito de roubo. Disse que “
ao aceitar realizar o roubo, Mayme passou o telefone para REBECA (irmã da menor DUCILENE), na qual REBECA passou as seguintes instruções: QUE a menor, sua irmã, estava fazendo programa com um velho, morador do município de Jaciara, que o muro da casa era baixo, que ele morava sozinho e que possuía uma camionete, que era fácil acesso e que DUCILENE iria ajudar
”. Acrescentou que “
o combinado entre os suspeitos REBECA, Mayme, Ducilene e o interrogado era dividir por partes iguais os objetos roubados
”. Revelou ainda que “
quando chegaram na residência de Ana Luiza, passou-se algumas horas e REBECA chegou para saber se havia dado tudo certo, porém, logo REBECA foi embora
” (Id. 156213699, pp. 60-61).

O corréu
Genivaldo Anacleto do Nascimento
relatou na fase inquisitiva que a corré Ana Luiza esteve em sua residência na companhia de um rapaz e pediu para que guardasse uma arma de fogo. Disse que se negou a esconder o armamento, mas que permitiu que o casal o enterrasse no seu quintal (Id. 156213699, pp. 44-45).

Conquanto tenha permanecido em silêncio na delegacia de Polícia, em juízo o
adolescente M.L.S
. confirmou a prática do crime e negou que Rebeca tenha participado. Revelou que “
no dia em que a Polícia Civil realizou a abordagem dos envolvidos que estavam na residência, a acusada Rebeca não estava no local; Que não conhece a acusada Rebeca, nem Ana Luiza; Que não conhece ninguém; Que não pode falar o nome de quem o chamou para praticar o crime de roubo; Que conheceu os envolvidos no crime uma dia antes dos fatos; Que só conhecia o acusado Matheus; Que Matheus que praticou o roubo com o declarante; Que não se recorda quem repassou a mensagem informando sobre a residência da vítima
” (trecho da sentença de Id. 156213804; mídia de Id.

156212332).

A
adolescente D.S.S.
, irmã da acusada Rebeca, afirmou que ela não participou do crime, mas que apenas moravam na mesma residência. Ressaltou que a corré Ana Luiza teria apresentado a vítima e auxiliado na preparação do crime e que Matheus e Mayton executaram o roubo (Id. 156213699, pp. 38-39).

O investigador de polícia
Jaime da Silva
explicitou que, após o registro da ocorrência, iniciaram as diligências para a identificação dos suspeitos a partir das informações repassadas pela vítima quanto ao possível envolvimento da corré Ana Luiza. Que conseguiram identificar o endereço da genitora da suspeita, que indicou uma residência no distrito de Santa Elvira local onde ela poderia ser encontrada. Nessa residência os policiais encontraram os suspeitos, que foram presos em flagrante delito em posse de parte dos objetos subtraídos. Ressaltou que a participação da acusada Rebeca foi indicada pelos suspeitos e que a investigação mostrou que ela seria a idealizadora do crime:

“
(...) Que no dia dos fatos quando chegaram na Delegacia e havia sido registrado Boletim de Ocorrência de um roubo que havia acontecido na cidade na noite anterior; Que diante disso foi designado juntamente com o investigador Márcio para identificarem os autores do Roubo; Que no Boletim de Ocorrência havia sido citado o nome de Ana Luiz; Que conseguiram localizar a genitora de Ana Luiza e através da mãe de Ana Luiza,

foram até a cidade de Santa Elvira e ao receberem informações de moradores chegaram até a residência em que Ana Luiza se encontrava; Que na residência estava Ana Luiza, a menor de idade Sara, Matheus, menor de idade que a princípio tinha se passado por maior de idade e Mayton; Que no momento da abordagem o nome repassado por Mayton não seria seu nome verdadeiro; Que Genivaldo estava chegando e trazia consigo

mantimento para os acusados que se encontravam na residência; Que na casa foi encontrado a chave da camioneta S-10 que havia sido roubada na noite anterior e a corrente da vítima; Que diante disso foi dado voz de prisão aos indivíduos maiores de idade e apreensão dos adolescentes, sendo todos encaminhados para Delegacia de Polícia Civil da cidade de Juscimeira; Que na Delegacia de Juscimeira, acabaram indicado o local onde estaria a camionete roubada e demais objetos roubados; Que tais objetos e veículo foram localizados 10km depois de Santa Elvira em uma estrada que vai para águas quentes, Que posteriormente a pedido do Delegado de Polícia todos os envolvidos foram trazidos para Jaciara;
Que Rebeca não se encontrava na casa, mas foram encontrados os documentos da mesma na casa; Que de acordo com o que Matheus e Ana Luiza

repassaram, a acusada Rebeca foi quem articulou o crime de Roubo
;
Que havia sido ela quem teria indicado a vítima e ensinado como seria o modus operandi;

Que no dia da abordagem não conseguiram localizar Rebeca e nem depois, tendo em vista que quando foi expedido mandado de prisão realizaram várias diligências, mas não a encontraram
; Que participou da abordagem dos acusados, local aonde foi encontrado as chaves e nesta ocasião os demais indivíduos estavam no local, menos a acusada Rebeca; Que não estava presente quando a vítima foi ouvida em sede policial; Que através do nome citado no Boletim de Ocorrência apuraram os fatos, que seria o nome de Ana Luiza; Que um dos três envolvidos foi o

responsável por indicar o local da Camioneta; Que a menor Ducilene de Sara foi encontrada dentro residência em que realizaram a abordagem; Que Rebeca ao tomar conhecimento da prisão dos envolvidos, simplesmente desapareceu, não atendia o celular (...)
” (trecho da sentença de Id. 156213804; mídia de Id.

156212332).

No mesmo sentido, o investigador de polícia
Márcio Moreira dos Santos
relatou em juízo que as investigações apontaram o envolvimento da acusada Rebeca com o crime, destacando que ela teria articulado e planejado o ilícito, envolvendo a sua irmã menor de idade como “isca” para dissimular o propósito criminoso e enganar a vítima (mídia de Id.

156212332).

Convém salientar que em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo e aptos a fundamentar o decreto condenatório. Este inclusive é o entendimento sedimentado por este egrégio Tribunal,
conforme
Enunciado n. 8
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Ademais, o simples fato de a testemunha Marcio não ter mencionado a participação da acusada Rebeca no seu depoimento extrajudicial não diminui a credibilidade dos seus relatos, posto que, até aquele momento, ainda os investigadores estavam apurando os fatos.

Consoante se nota, as provas levantadas durante a instrução processual demonstram que a apelante Rebeca participou do planejamento da empreitada criminosa e orientou os executores, dentre eles adolescentes, como deveriam agir para a consumação do roubo.

Outrossim, deve ser mantida a condenação quanto ao delito de corrupção de menores, pois o acervo probatório colhido durante a instrução processual não deixa dúvidas de que a acusada Rebeca sabia que os demais envolvidos eram adolescentes – até porque um deles era sua irmã – e que os corrompeu à prática delitiva.

Portanto, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, não há falar em absolvição, uma vez que há provas robustas que demonstram a materialidade e a autoria imputada à acusada Rebeca, razão pela qual deve ser mantida a sua condenação.

Subsidiariamente, a defesa postulou a
exclusão da causa especial de aumento de pena prevista no § 2o, do art. 244-B
, ao argumento de que não constou na peça acusatória, de modo que a sua incidência na sentença violou o disposto no art. 384 do CPP e o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Sobre o tema, é cediço que o princípio da congruência ou correlação determina que deve haver identidade entre o objeto da imputação e o da sentença, ou seja, o acusado deve ser julgado pelos fatos que constam da denúncia ou queixa, e não por imputação diversa, sob pena de ferir a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, inciso LV).

Na hipótese, a acusada Rebeca foi denunciada pelos delitos de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal), e de corrupção de menores (ECA, art. 244-B,
caput
), sendo condenada pelos mesmos crimes, porém, acrescida a causa especial de aumento de pena descrita no § 2o, do art. 244-B do ECA que prevê:

“
Art. 244-B.

Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

§ 1o Incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as condutas ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-papo da internet.

§ 2o

As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de um terço no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1 o da Lei n o 8.072, de 25 de julho de 1990
”.

Assim, conquanto a causa especial de aumento de pena tenha sido acrescentada na sentença, não houve modificação dos fatos narrados na inicial, sobretudo porque o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, devidamente descrito na denúncia, foi incluído no rol dos delitos hediondos pela Lei n. 13.964/19, situação que atende ao disposto no art. 383 do CPP.

Nesse sentido, alinha-se a jurisprudência pacífica dessa Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 155, § 1o DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – EMENDATIO LIBELLI – RÉU SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DE QUE O CRIME FOI PRATICADO EM PERÍODO NOTURNO, SEM VIGILÂNCIA DA VÍTIMA – SENTENÇA CORRELATA À DENÚNCIA
– RECURSO DESPROVIDO.

A majorante do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando. Precedentes do STJ
” (TJMT – Apelação Criminal N.U 0011499-46.2015.8.11.0010, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 17.7.2020) – negritei.

Dessa forma, não há falar em violação ao princípio da correlação entre a denúncia e a sentença, haja vista que não houve alteração do fato típico, tampouco alteração da conduta descrita na denúncia, mas apenas a interpretação jurídica decorrente dos fatos trazidos à inicial.

Subsidiariamente, a defesa postulou
a redução da pena basilar atribuída aos delitos
, alegando, a princípio, que não ficou comprovado ser a acusada Rebeca a autora intelectual do roubo, assim como porque o
quantum
aplicado se revelou desproporcional.

Quanto à negativa de autoria, conforme fartamente debatido, as provas colhidas durante a instrução processual denotam que a apelante Rebeca participou do crime de roubo descrito na denúncia e, inclusive,
planejou a sua execução e instruiu os comparsas, dentre eles adolescentes, fator que pode e deve ser sopesado em seu desfavor na dosimetria da pena.

No que se refere ao patamar atribuído às penas basilares, inicialmente, cumpre lembrar que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, na primeira fase da dosimetria, o julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento deve incidir, desde que apresente fundamentação razoável e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

No caso, perlustrando a sentença impugnada, observo que o magistrado
a quo
valorou negativamente a culpabilidade quanto ao delito de roubo, destacando que “
a ré quem premeditou o crime e instruiu os demais corréus a praticarem o roubo na casa da vítima, além de ter agenciado programa sexual de menor de forma dissimulada (sua irmã), tendo conhecimento desta condição pessoal, servindo a infante de porta de entrada para que os demais comparsas adentrassem à casa da vítima de inopino e disfarçadamente
”, justificativa que se mostra suficiente para a exasperação da pena, já que denota maior censurabilidade da conduta e foge à normalidade típica.

Além disso, verifico que o aumento da pena basilar ocorreu na proporção de 1/8, entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, patamar que atende ao princípio da proporcionalidade e as orientações do Superior Tribunal de Justiça na fixação de pena (STJ,

AgRg AREsp n. 2.143.224, DJe 13.12.2022), de modo que não merece reparos.

Igualmente, no tocante ao delito de corrupção de menores, o juízo
a quo
valorou negativamente a culpabilidade, ressaltando que foi “
a ré que induziu a menor a praticar o crime de roubo, na qualidade de irmã da menor, logo, sua conduta premeditada e de exacerbada frieza extrapola a normalidade do tipo penal
”, fundamentação idônea para refletir o afastamento da pena mínima.

Da mesma forma, considerando que a pena foi exasperada na proporção de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato do delito de corrupção de menor, deve ser mantida, posto que fixada de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Em seguida, a defesa postula a
incidência da atenuante inominada descrita no art. 66 do Código Penal
, haja vista os predicados pessoais favoráveis da acusada Rebeca, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito.

Contudo, segundo defende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os bons antecedentes do agente não são capazes de atrair a atenuante inominada, pois se trata de circunstância judicial relativa à primeira fase de aplicação da pena.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FRAUDE À ARREMATAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. IDONEIDADE. ATENUANTE INOMINADA. BONS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito, hipótese não presente in casu. 3. Entende-se por atenuante inominada aquela circunstância relevante, anterior ou posterior ao delito, não disposta em lei, mas que influencia no juízo de reprovação do autor, conceito em que não se inserem os antecedentes criminais, já previstos como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.534.503/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 10.9.2019).

Ademais, o fato de não ser reincidente ou criminosa habitual e de manter residência fixa e emprego lícito não foge ao que se espera do cidadão comum, motivo pelo qual entendo que tais fatores não determinam, por si sós, a redução da pena provisória, conforme requerido pela defesa.

De igual modo, conquanto a defesa tenha postulado a redução da reprimenda fixada em razão da incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal (contra idoso), verifico que o
quantum
estabelecido na sentença equivale a 1/6 da pena basilar, o que permite concluir que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e, portanto, deve ser mantida a pena provisória, conforme fixada na sentença.

A defesa postulou ainda
a exclusão da pena de multa
, tendo em vista as parcas condições financeiras da acusada Rebeca ou, subsidiariamente, a sua redução para patamar proporcional.

Consigno, por oportuno, que
a pena de multa integra o preceito secundário dos crimes patrimoniais e deve ser aplicada cumulativamente à reprimenda corporal, possuindo, portanto,
imposição obrigatória
.

Ademais, conforme consolidado pela jurisprudência pátria, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade aplicada, enquanto o seu valor unitário será fixado de acordo com as condições econômicas do condenado.

Nesse sentido:

“
PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PENA DE MULTA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. [...] III -
A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu
(Precedente do STJ). IV - Na espécie, embora o paciente seja detentor de circunstâncias judicias inteiramente favoráveis, o magistrado de primeiro grau fixou quantia pecuniária acima do mínimo legal sem a devida fundamentação. Habeas Corpus concedido
” (STJ – HC n. 132.351/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 5.10.2009) – destaquei.

Na hipótese, verifico que a pena pecuniária foi arbitrada em 400 dias-multa, patamar que se revela desproporcional à pena privativa de liberdade imposta na sentença, motivo pelo qual, considerando os critérios utilizados pelo magistrado
a quo
na fixação da reprimenda corporal, reduzo a pena de multa para
93 dias-multa
, e mantenho o valor unitário mínimo, ante a ausência de informações concretas sobre a condição financeira da apelante.

Por fim, descabe cogitar em
fixação de regime prisional mais brando
para a acusada Rebeca, em virtude do
quantum
de pena estipulada (
15 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão), a qual se mostra compatível apenas com o regime fechado, nos moldes do art. 33, § 2o, alínea ‘a’, do Código Penal.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe parcial provimento
para reduzir a pena pecuniária para 93 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023